Tribunal: TJMT
Processo: 0008423-67.2013.8.11.0015
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008423-67.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDILENE PORTO DOS SANTOS FOGO - CPF: 014.736.841-37 (APELANTE), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI - CPF: 017.838.531-07 (ADVOGADO), RUI RAMOS DO NASCIMENTO - CPF: 206.548.121-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE AUTOMOBILÍTISCO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVAS – PRECLUSÃO LÓGICA – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVA UNILTERAL – INEXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1 – Uma vez que a parte que desiste das provas inicialmente ventiladas em seus pedidos iniciais, e vindica pelo julgamento antecipado da lide, não é lícito alegar cerceamento de defesa em razão de sentença contrária aos interesses vindicados na demanda, em razão da preclusão lógica em sua produção.

2 – O Boletim de Ocorrência elaborado unilateralmente, não gera presunção de veracidade, competindo à parte autora produzir elementos capazes de constituir o direito alegado.

3 – Dessa forma, embasado o pleito unicamente na prova unilateral, não se encontra configurada a conduta antijurídica do Apelado, pelo que a sentença de improcedência dos pedidos de indenização pelos danos materiais e morais é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Edilene Porto dos Santos
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Sinop, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em face de
Rui Ramos do Nascimento.

Inconformada, a Apelante sustenta, preliminarmente, cerceamento de defesa por não lhe ter sido oportunizada a produção da prova testemunhal, depoimento do Apelado, dentre outras. No mérito, alega que restou comprovada a culpa do Apelado no acidente automobilístico, por meio do Boletim de Ocorrência, resultou-lhe danos em sua esfera patrimonial e psíquica.

Forte nesse argumento requer seja cassada a sentença, a fim de reconduzir a marcha processual para fase de produção de provas, e subsidiariamente vindica a reforma da sentença, e, por conseguinte, acolhendo as pretensões aduzidas na exordial.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 68065975.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Edilene Porto dos Santos
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Sinop, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em face de
Rui Ramos do Nascimento.

Argumenta a Apelante que, em 01/04/2013, transitava com seu veículo na Avenida André Maggi, na cidade de Sinop e, ao reduzir a velocidade em razão de quebra molas, foi atingida na parte traseira pela camionete do Apelado, que circulava sem a atenção necessária e ainda em velocidade superior à permitida, o que ocasionou danos materiais e morais.

A Defensoria Pública, na qualidade de curadora, apresentou contestação por negativa geral.

Em seguida, em sede de Impugnação a Apelante requereu o julgamento antecipado da lide (ID. 68065967).

Dessa forma, sobreveio a sentença de improcedência das pretensões formuladas pela Apelante, haja vista que o juljador
a quo
entendeu que o Boletim de Ocorrência, por si só, não é suficiente para o preenchimento dos elementos balizadores da responsabilidade civil, o que deu azo a este apelo.

VOTO PRELIMINAR (CERCEAMENTO DE DEFESA:

A Apelante sustenta que foi tolhida da produção da prova testemunhal e pericial, além de depoimento da parte Ré, tal como postulado na exordial, para elucidação dos fatos.

Neste ponto, desnecessário maiores esforços jurídicos quanto ao afastamento da irresignação, e as razões são singelas: a Recorrente abriu mão da produção de provas em 2 (duas) oportunidades.

No primeiro momento, logo após ter sido certificada a inércia do Apelado citado por edital para responder aos termos do processo, consoante se vê da manifestação lançada no ID. 68065963.

Por fim, ao impugnar a contestação por negativa geral, ofertada pela Defensoria Púbica na qualidade de curadora especial, conforme se observa no ID. 68065967.

Assim, se a parte Apelante desistiu da produção de provas inicialmente requeridas em seus pedidos iniciais, não lhe é dado arrepender-se após o pronunciamento judicial definitivo contrário à sua pretensão. Uma vez preclusa a prova que lhe competia produzir, por desistência expressa, preclusa está.

Dito isso,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO:

A Apelante alega que os danos sofridos, de ordem material e moral, estão comprovados por meio do Boletim de Ocorrência lavrado na data do acidente automobilísitico, em que aponta o ocorrido e a culpa do Apelado.

Como é cediço, o dever de indenizar nasce da conjugação dos seguintes elementos: a comprovação da conduta ilícita praticada pelo agente, o dano sofrido pela vítima e do nexo de causalidade entre uma e outro (arts. 186 e 927, do CC/2002).

Sob o aspecto jurídico, a caracterização desse direito exige, de início, que haja a interferência indevida de alguém na esfera valorativa de outrem, trazendo-lhe lesão aos direitos mencionados; vale dizer: deve existir relação de causalidade entre o dano experimentado e a ação alheia.

No caso, o boletim de ocorrência não goza da presunção relativa de veracidade, haja vista que tão somente consigna relatos colhidos de forma unilateral pelo denunciante ou interessado, conforme firme posicionamento da Corte Cidadã (4a Turma, AgRg no Ag. 795.097/SC, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJe 20/8/2007).

Neste diapasão, competia à Apelante comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Porém, após a citação do Apelado por edital, a Apelante postulou, em 2 (duas) oportunidades, o julgamento antecipado da lide, sendo que a documentação que lastreava a exordial, com escopo de aparelhar sua pretensão era apenas o Boletim de Ocorrência e o orçamentos para conserto do veículo.

Frise-se: não há elementos mínimos de culpa
lato sensu
do Apelado, cujo ônus
probandi
competia à Apelante.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso,
e mantenho incólume a sentença hostilizada.

Nos termos do artigo 85, §§1o e 11, do CPC,
majoro
os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa; todavia, fica suspensa a exigibilidade por força do §3o, do artigo 98, da Lei de Ritos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021